Tribunal: TJBA
Processo: 0009429-13.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009429-13.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Advogado(s): EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, DAVID AZULAY, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI registrado(a) civilmente como BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI APELADO: DEUSARY COELHO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE URGÊNCIA. NEGATIVA VELADA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a obrigação de custear exames oftalmológicos urgentes prescritos à beneficiária, confirmou tutela antecipada e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de demora injustificada e reiteradas negativas administrativas em contexto de risco à saúde e à visão da autora. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação, diante da alegada descontinuidade operacional e recuperação extrajudicial da operadora; (ii) estabelecer se a demora na autorização dos exames oftalmológicos, em contexto de urgência médica, configura falha na prestação do serviço e negativa indevida de cobertura; (iii) determinar se estão caracterizados o dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado. III . Razões de decidir 3. A apelação é recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo excepcional e condicionado à demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não comprovados pela apelante. 4. A alegada descontinuidade operacional e a suposta recuperação extrajudicial não são demonstradas por prova idônea, permanecendo hígida a responsabilidade da operadora pelos atos praticados durante a vigência contratual. 5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inexistente enquadramento da operadora na exceção das entidades de autogestão. 6. A demora reiterada e injustificada na autorização de exames essenciais, em situação de urgência, caracteriza negativa velada de cobertura e viola os deveres de boa-fé objetiva e de adequada prestação do serviço. 7. O laudo pericial conclui que o retardamento na realização dos exames pode ter contribuído para o agravamento da patologia oftalmológica e para a piora significativa da acuidade visual da beneficiária, evidenciando o nexo causal. 8. A recusa indevida de cobertura em contexto de risco à saúde ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, por afetar a dignidade da pessoa humana e gerar sofrimento psíquico relevante. 9. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil. 10. As medidas coercitivas impostas pelo juízo de origem são adequadas e necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção do direito fundamental à saúde. IV. Dispositivo 11. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CPC, arts. 373, II, e 1.012; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 4º, I e III, 6º, IV e VIII, 39, 47, 51, IV, e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0009429-13.2012.8.05.0080, que tem como parte Apelante, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e, parte Apelada, DEUSARY COELHO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator